Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-37.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000542-37.2014.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA APELADO: ANA CAROLINA DE AZEVEDO FIGUEIREDO Advogado(s):FELIPE VIAN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália/BA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de crédito trabalhista decorrente de contrato temporário de prestação de serviços, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.600,00 por 28 plantões não pagos, acrescido de multa contratual de R$ 280,00. Houve sucumbência recíproca e gratuidade de justiça concedida à autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para produção de outras provas; (ii) saber se a parte autora comprovou a prestação dos plantões alegadamente não pagos e se o município apelante comprovou o pagamento das verbas cobradas, nos termos do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide está respaldado no art. 355, I, do CPC, uma vez que a prova documental se mostrou suficiente à formação do convencimento do juízo. 4. O Município teve oportunidade de se manifestar e produzir provas na fase adequada, não havendo nulidade processual, sobretudo porque apresentou extratos bancários, folhas de frequência e documentos contratuais. 5. No mérito, restou demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes e a prestação parcial dos plantões por parte da autora, mediante documentos juntados aos autos. 6. O apelante comprovou o pagamento de parte das verbas, no montante de 30 plantões, sendo o restante — 28 plantões — não comprovadamente pagos. Incidência do art. 373, II, do CPC, sendo ônus do réu a demonstração de fato extintivo do direito da autora. 7. A ausência de folhas de frequência de diversos meses e a incompletude dos extratos juntados fragilizam a tese do apelante. Correta a condenação ao pagamento das verbas correspondentes aos plantões não quitados. 8. A sentença não condenou o Município ao pagamento de danos morais, razão pela qual a insurgência recursal quanto a esse ponto mostra-se improcedente. 9. No que tange aos honorários advocatícios, a fixação do percentual deverá ocorrer em momento oportuno, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à solução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Incumbe ao ente público comprovar, de forma clara e documental, o pagamento de verbas remuneratórias objeto de cobrança judicial, sob pena de procedência do pedido autoral.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 371; 373, II; 434; 487, I; 85, §§ 3º e 4º, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 17/05/2021; TJ-BA, APL 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 15/09/2021; TJ-PB, AC 0002059-25.2013.8.15.0191, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 09/04/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000542-37.2014.8.05.0220, tendo como Apelante o Município de Santa Cruz Cabrália/BA e Apelada Ana Carolina de Azevedo Figueiredo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator